Tribunal: STF
Processo: ADI 2704
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação de Magistrados Brasileiros, em face do art. 12, II, 30, 31, V, VIII, 32, V e 81, III, V e VI, da Lei Complementar nº 11.742, de 17 de janeiro de 2.002, do Estado do Rio Grande do Sul, que organizou a Procuradoria-Geral do Estado e o regime jurídico dos cargos de carreira de Procurador do Estado. 
    A Associação de Magistrados Brasileiros sustenta violação aos artigos 2º, 5º, 22, I, todos da Constituição Federal, bem como ao princípio da separação dos poderes. 
    Aduz que a lei impugnada, ao prever poder de requisição por parte de Procurador do Estado a qualquer autoridade administrativa e a permissão a qualquer Procurador do Estado peticionar chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, viola o princípio da separação dos poderes. 
    Solicita, ainda, que caso a Corte não entenda pela inconstitucionalidade total dos dispositivos impugnados, que declare a inconstitucionalidade, sem redução do texto, pelos argumentos supracitados, excluindo do âmbito do art. 30 os Poderes Legislativo e Judiciário.
    Argumenta que os incisos II, do artigo 12, V e VIII, do artigo 31 e III (parte final) e V, ambos do artigo 81, violam o texto constitucional ao usurpar a competência legislativa privativa da União para dispor sobre norma processual, no que se refere a criação das autarquias, fundações e sociedades de economia mista e produção de prova pericial, assim como na concessão de direito a porte de arma ao Procurador do Estado. 
    Defende que não cabe ao Estado legislar sobre processo penal, ao exigir a presença do Procurador-Geral ou outro integrante da carreira para a validade da lavratura de auto de prisão em flagrante, colidindo com o disposto no Estatuto da OAB.
    Por fim, sustenta que referida lei, ao privilegiar Procuradores do Estado em relação aos demais advogados, fere o princípio da isonomia, disposto no art. 5º da Constituição Federal. 
    O relator à época, Ministro Sydney Sanches, solicitou informações ao Governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. (eDOC 1, p. 87)
    O Governador do Estado manifestou-se pela improcedência da ação. Defende que os dispositivos impugnados apenas estruturam a Administração direita e indireta local, definindo quais órgãos receberão a citação para inauguração da lide, sendo ausente qualquer usurpação de competência da União.
    Aduz, no que se refere ao art. 30 do dispositivo impugnado, que ele se limita a replicar o art. 118 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, sustenta que não ocorrendo a impugnação dos dispositivos da Constituição Estadual, não deve ser conhecida a ação.
    Defende, ainda, que a autora carece de legitimação para defender prerrogativas do Poder Legislativo, sendo a associação limitada a defesa dos quadros da magistratura nacional. Pondera que é competência da Procuradoria do Estado a defesa de todas as ações ajuizadas contra o ente público, mesmo que relacionada a outros poderes. 
    Salienta que a Procuradoria-Geral do Estado integra a Administração Pública, assim, em relação aos particulares, detém determinadas prerrogativas, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público. No que se refere a realização de perícias, o Governador afirma que o objetivo do dispositivo não é invadir a competência do Poder Judiciário, mas garantir o exercício do controle de legalidade da Administração Pública, função própria da PGE.
    No que se refere ao porte de arma por Procurador do Estado, sustenta que o artigo impugnado possui a mesma razão de ser que o definido na Lei Orgânica da Magistratura, bem como na Lei do Ministério Público, qual seja a proteção do servidor, que se vê diante dos mesmos riscos que os magistrados e promotores. Nesse sentido, defende, ainda, que o art. 81, V, da lei impugnada, ao exigir a presença do Procurador-Geral do Estado quando da prisão de membro do MPE em flagrante, é uma prerrogativa inerente ao cargo, dada a relevância da carreira. 
    Por fim, afirma que o poder de requisição está previsto para os Procuradores do Estado, desde 1989, na Constituição Estadual, sendo regularmente exercido. Assim, pugna pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 
    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, manifestou-se pela improcedência da ação. Para a ALRS, o estatuto da Associação dos Magistrados Brasileiros em nada guarda pertinência com a temática que a associação patrocina perante esta Corte, ausente, assim, qualquer interesse específico da classe. Aduz, ainda, que a inicial apresentada pela Associação sequer constrói a relação entre os dispositivos legais impugnados e o interesse dos magistrados. (eDOC 3, p. 2-21)
    Em seguida, o Ministro relator abriu vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. (eDOC 3, p. 29)
    A Advocacia-Geral da União opinou pela improcedência da ação. Para a AGU, não há pertinência temática entre os dispositivos impugnados e a Associação que patrocina a ação. Sustenta, ainda, no que se refere ao art. 30 da lei impugnada, que a petição dirige-se, exclusivamente, ao caput do dispositivo e não as respectivos parágrafos, dependentes da norma geral. Argumenta que a Associação utiliza a ação direta para discutir eventual inconstitucionalidade indireta ou reflexa. (eDOC 3, p. 32-43)
    Sustenta que os dispositivos impugnados não invadem a competência da União para legislar sobre processo, mas tão somente estruturam preceitos de interesse da Administração Pública, limitando-se ao campo do direito administrativo. Ainda, no que tange a prerrogativa de prioridade no atendimento das requisições dos Procuradores do Estado, entende que esta se justifica em face do interesse público indisponível patrocinado, no exercício da função, pelos advogados públicos. 
    Quanto ao porte de armas para os Procuradores do Estado, que consta no art. 81, III, da norma impugnada, defende que o porte de arma não possui natureza penal, mas sim administrativa, relacionada com o devido cumprimento da função pública, logo, não há que se falar em competência privativa da União.
    Por fim, no que se refere ao direito de petição, que consta no art. 81, IV, da lei impugnada, sustenta que o dispositivo decorre da interpretação constitucional do art. 5º, XXXIV, que garante a todos o direito de peticionar aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra atos ilegais. Dessa forma, não haveria motivo para que tal direito não fosse garantido aos procuradores. 
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer acostado aos autos, opinou pela não conhecimento da ação, por entender que não há nenhuma afronta a competência da União para legislar sobre processo civil. Assim, a citação inicial da PGE objetiva a manutenção do bom desempenho das finalidades da instituição.
    Por fim, sustenta que a autora carece de legitimidade ativa para propor a ação direta, haja vista que a temática em nada interfere nos interesses da associação. Ressaltou, ainda, em relação ao art. 81, V, do dispositivo impugnado, que não padece de inconstitucionalidade, dada o caráter reprodutivo da norma, que observa o disposto no art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (eDOC 3, p. 46-53)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida. Verifico a ausência de pertinência temática entre o objeto social da requerente e a norma impugnada. 
    A ação busca a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 12, II, 30, 31, V, VIII, 32, V e 81, III, V e VI, da Lei Complementar nº 11.742, de 17 de janeiro de 2.002, do Estado do Rio Grande do Sul, que organizou a Procuradoria-Geral do Estado e o regime jurídico dos cargos de carreira de Procurador do Estado, enquanto que os objetivos do Estatuto Social da Associação dirigem-se à defesa das garantias e direitos dos Magistrados togados ou vitalícios. 
    Eis o teor dos arts. 1º e 2º: 
    “Art.1° A Associação dos Magistrados Brasileiros, também designada pela sigla AMB, com sede em Brasília - DF, é uma sociedade civil constituída por prazo indeterminado, objetivando a defesa das garantias e direitos dos Magistrados togados ou vitalícios, o fortalecimento do Poder Judiciário e a promoção dos valores do Estado Democrático de Direito.
    Art. 2° A Associação dos Magistrados Brasileiros tem por finalidade: 
     a) congregar os magistrados, promovendo a cooperação e a solidariedade mútuas, estreitando e fortalecendo a união dos juízes brasileiros; 
    b) estimular o debate e a busca de soluções para os problemas da magistratura e para as questões sociais e da cidadania; 
    c) buscar melhores condições de assistência médico-hospitalar, odontológica, econômico-financeira e habitacional dos Associados;
    d) formular política que vise assegurar o preparo e o aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e humanístico do magistrado; 
    e) pugnar por remuneração que garanta a independência econômica do magistrado;
    f) propor medidas que assegurem o amplo acesso à justiça e à efetividade da jurisdição; 
    g) estimular o associativismo e apoiar as iniciativas dos Membros Institucionais como forma de aprimoramento da democracia participativa; 
    h) representar judicial e extrajudicialmente, de ofício ou a requerimento os direitos e interesses dos magistrados, dos Membros Institucionais, os que visem assegurar o funcionamento do Poder Judiciário e as finalidades estabelecidas neste Estatuto;
    i) atuar como substituto processual do seu quadro associativo;
    j) defender o Estado Democrático de Direito, preservando os direitos e garantias individuais e coletivos.” 
    Verifico, portanto, que o objeto social da Associação dos Magistrados Brasileiros é a defesa dos direitos e interesses dos magistrados brasileiros. Eventual procedência da ação repercutiria nas carreira dos os Procuradores do Estado de Santa Catarina, e não nos filiados da requerente. Dessa forma, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de pertinência temática impede o conhecimento da ação direta. 
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no controle abstrato de constitucionalidade, a legitimação ativa das entidades sindicais está condicionada à demonstração da relação de pertinência temática entre o objeto da ação e os objetivos institucionais perseguidos pela entidade autora. A propósito, cito, os seguintes precedentes: ADI 1.157, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.11.2006; ADI 1873, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.9.2003; ADI 1.507, Rel. Min. Calors Velloso, DJ 6.6.1997; ADI 3330, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 22.3.2013; ADI 1795, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 30.4.1998; ADI-AgR 4361, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2012; ADI-AgR 3762, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.11.2006; ADI 3913, de minha relatoria, DJe 20.5.2014; ADI-AgR 5757, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018, este último assim ementado: 
    “Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de pertinência temática. ilegitimidade ativa. 1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE não possui legitimidade para a presente ação, uma vez que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática com o dispositivo impugnado (art. 1º, §8º, da Lei Complementar nº 156/2016), que trata de condições para que o Estado membro celebre termo aditivo para refinanciamento de dívidas com a União. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria Geral da República: 
    “8. Preliminarmente, não deve ser conhecida a presente ação, em face da ilegitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros AMB, na medida em que impugna normas referentes às atribuições e prerrogativas dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, e não, aos interesses específicos dos associados da requerente. A respeito, essa colenda Corte tem se posicionado no sentido de que a legitimidade de Associação ou Confederação vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. 
    9. Mais precisamente, "a legitimidade ativa não é ampla e nem incondicionada, como a outorgada aos entes previstos nos incisos I a III e VI a VIII do citado art. 103 da Constituição Federal; nos casos dos incisos IV e IX exige-se vinculação entre a norma impugnada e os objetivos do autor" (ADI n° 1526-5, Dl de 22.02.97).” (eDOC 3, p. 49)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente